Tribunal: TJES
Processo: 0001527-66.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001527-66.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RYAN FERREIRA GUSMAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001527-66.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RYAN FERREIRA GUSMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
PEDIDO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA.

MÉRITO
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. PENA.
CONCURSO MATERIAL BENÉFICO. ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, CP.
PENA DE MULTA.
PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL NÃO OBSERVADA. REDUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Ryan Ferreira Gusmão contra a sentença
DA
1ª Vara Criminal de Viana, que o condenou à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 200 dias-multa, pelo cometimento dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal) e corrupção de menor (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). A defesa apel
a
requerendo a nulidade da sentença por falta de fundamentação ou, no mérito, a absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

I.

D
efinir se a sentença deve ser anulada por falta de fundamentação;
II.

D
eterminar se a condenação está suficientemente embasada na prova dos autos;
III. V
erificar a necessidade de ajuste na dosimetria da pena, especialmente quanto à pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da sentença por falta de fundamentação é afastada, uma vez que a sentença expõe adequadamente os motivos para a condenação, não se confundindo a ausência de acolhimento das teses defensivas com a falta de fundamentação.

A materialidade do crime está comprovada por boletins e autos de restituição, enquanto a autoria se confirma pelo depoimento detalhado da vítima, que reconheceu o réu, incluindo a tatuagem no pescoço e o chamamento pelo nome durante o crime.

A defesa não comprova o álibi do réu de forma suficiente, pois as provas apresentadas, como conversas em aplicativos de mensagens, não demonstram de maneira inequívoca que ele estava trabalhando no momento dos fatos.

No que concerne à dosimetria da pena, o aumento aplicado em decorrência do concurso formal é adequado, mas, considerando o art. 70, parágrafo único, do Código Penal, a pena final deve ser ajustada para 7 anos e 8 meses de reclusão, para que não exceda o montante de pena que seria imposta em caso de aplicação do concurso material.

A redução da pena de multa é cabível, para guardar proporcionalidade com a pena corporal, reduzindo-se ao mínimo legal de 10 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de acolhimento das teses defensivas não caracteriza falta de fundamentação da sentença.

A palavra da vítima, aliada a outros elementos probatórios, possui especial relevância em crimes patrimoniais como o roubo, podendo embasar a condenação.

A aplicação do concurso formal de crimes não deve resultar em pena superior àquela que seria imposta no concurso material.

A pena de multa deve ser fixada em conformidade com as circunstâncias judiciais e a condição econômica do réu, devendo
guardar proporcionalidade com a pena corporal aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 70, 157, §2º, II, §2º-A, I; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 25.09.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.091.731/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 18.08.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001527-66.2022.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RYAN FERREIRA GUSMAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por RYAN FERREIRA GUSMÃO em face da Sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pelo cometimento dos crimes definidos no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, e no artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

Narra a denúncia que, por volta das
13
h do dia
30
de março de 2022, o apelante, na companhia do menor G.B.P., mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, teria subtraído para si 25 (vinte e cinco) camisas, 7 (sete) bonés), 4 (quatro) relógios, um telefone celular, uma chave automotiva e a quantia de R$900,00 (novecenteos reais), do estabelecimento comercial pertencente à vítima Simone Fernandes Trancoso Rifino, situado na Rua Projetada, s/n, Comunidade de Bonito, no Município de Viana.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada acima.

De conformidade com as razões de apelo acostadas no id. nº
8796664
, postula a decretação da nulidade da sentença, alegando falta de fundamentação ou, no mérito, sua absolvição. Subsidiariamente, requer a redução da pena de multa.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 8797247, pela negativa de provimento ao recurso.

No id. nº 9950412, judicioso parecer emitido pelo E. Procuradora de Justiça Edwiges Dias, também opinando pelo desprovimento da apelação.

Esta a síntese do recurso, cujo mérito passo a apreciar:

Inicialmente, a defesa postula seja decretada a nulidade da sentença, aduzindo que o pronunciamento não foi devidamente fundamentado, em especial, porque o Magistrado prolator da decisão não teria enfrentado todos os argumentos defensivos, supostamente baseando a condenação somente no reconhecimento pessoal feito pela vítima.

Analisando atentamente as alegações defensivas, percebe-se que o apelante aponta, de fato, não a falta de fundamentos, mas a ausência de acolhimento das teses defensivas. Logo, parece claro que a matéria ventilada em preliminar se confunde com o mérito do recurso, no ponto em que se discute a autoria delitiva.

Nesse caso, não conheço da preliminar, remetendo a apreciação da questão ao mérito do apelo, que passo a analisar.

A materialidade do crime está provada no Boletim Unificado de fls. 6/8-v., Auto de Restituição de fls. 9/9-v. e Dossiê Consolidado de Veículo de fl. 10.

Sobre a autoria, observo que a vítima, ouvida em depoimento captado em mídia audiovisual
armazenada na pasta compartilhada, aduz que
que consta da pasta compartilhada e cujo termo segue à fl. 1
0
0, confirma os fatos, narrando de forma bastante detalhada que,
dias antes dos fatos, o menor G.B.P. esteve em seu comércio para comprar um refrigerante, sendo que tal pessoa teria observado que lá também vendia roupas, passando a olhar as mercadorias , chegando a comprar uma camisa. Afirma que, no dia seguinte, G.B.P. retornou acompanhado do ora recorrente, o qual disse ser seu primo, e alegou que juntos desejavam adquirir outras peças de roupa. A depoente diz que após adentrarem a loja, levantaram a camisa para expor as armas que portavam, cada um com um revólver na cintura, e anunciaram o assalto. Esclarece que o comércio é contíguo a sua residência, de forma que, inicialmente, G.B.P. ficou vigiando-a, enquanto o ora recorrente passou a vasculhar os cômodos da casa em busca de bens de valor, perguntando se tinha armas ou objetos em ouro. Da casa, disse que levaram uma prancha de alisamento de cabelos (chapinha) de sua filha, as chaves de seu carro, um aparelho de telefonia celular e R$1.000,00 (mil reais) em dinheiro. Assevera que, na sequência, foi trancada em um quarto, enquanto os indivíduos passaram a “saquear” a loja, tendo levado tudo que puderam em mercadorias masculinas, como camisas, relógios
e bonés. Relembra que estavam em um carro, que pararam na rua principal, mais distante, esclarecendo que um vizinho, que estava trabalhando em uma obra ao lado, disse que percebeu se tratar de um roubo porque saíram levando sacolas muito grandes. Sobre o reconhecimento feito na esfera policial, diz que o apelante estava usando um boné e evitava levantar a cabeça, tentando esconder o rosto, no entanto, diz que conseguiu reconhecer a tatuagem que o recorrente tem, no pescoço, com a inscrição da palavra “
fé
”. Além disso, perguntada, também disse que o menor, a todo tempo, se referia ao réu pelo nome, chamando-o de Ryan.

A
defesa sustenta que, no momento em que o crime ocorreu, o acusado estava trabalhando, realizando entrega de gás de cozinha,
fazendo juntar aos autos imagens da tela de telefone celular, com conversas do aplicativo whatsapp, as quais comprovariam que estaria, de fato, trabalhando
.

A despeito da combatividade da defesa, as imagens
por si só não comprovam o álibi do apelante. A uma, porque não há uma demonstração cabal de que tais conversas foram travadas entre o recorrente e o então patrão.

Aliás, foi ouvido em juízo o senhor Donaldo José Modolo Junior, que embora tenha confirmado que o ora apelante trabalhou como entregar de gás em seu estabelecimento, não foi inquirido se poderia afirmar se o réu estava trabalhando no exato momento em que os fatos ocorreram.

Nesse contexto, n
ão é demais lembrar que a palavra das vítimas de crimes patrimoniais,
sobretudo o roubo,
deve ter especial relevância para o convencimento judicial,
em especial, quando é feita uma descrição firme e minudente do fato criminoso
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 25/9/2023),
devendo prevalecer
.

Assim, preservo a condenação.

Em relação às penas impostas, não identifico máculas na dosimetria das penas tomadas isoladamente.

Sucede, no entanto, que mostra-se adequado aplicar
ao caso o
concurso material
de crimes. Na forma disciplinada no artigo 70, parágrafo único, da operação
resultante da incidência do concurso formal não poderá advir pena maior que a que seria cabível em concurso material.

Na espécie, a pena do roubo majorado totalizou 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e a da corrupção de menor, 1 (um) ano de reclusão. Com a aplicação do concurso formal, a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto), agravando a sanção penal em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão. Logo, na forma do mencionado parágrafo único do artigo 70, deve ser imposto aumento que não exceda o total da pena que seria imposta em cúmulo material.

Assim, de ofício, retifico a pena final, que passa a somar
7
(SE
TE
) ANOS
E
08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
.

Cabível,
por fim
, acolher o pedido de ajust
e
da pena de multa.

De acordo com entendimento
pacificado na doutrina jurisprudência,
a fixação da pena de multa
deve observar duas fazer:

primeiramente
, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais a que alude o art
igo
59 do Código Penal, e numa segunda etapa, determina-se o valor de cada dia-multa,
tendo como critério
a situação econômica do réu.
Nessa linha, o AgRg no AREsp n. 2.091.731/TO, 6ª
T
urma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 18/8/2022.

Considerando que a pena-base do crime de roubo foi estipulada no mínimo legal, deve ser a pena de multa reduzida, também, ao preceito básico: 10 (dez) dias-multa.

Pena final:
7 (SETE) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
e
10 (DEZ) DIAS-MULTA
,
esta no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época da infração penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, na forma da fundamentação supra,
de ofício re
duzir a pena imposta ao apelante,
bem como, ajustar a pena de multa a ele aplicada, para o mínimo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para,

de ofício, re
duzir a pena imposta ao apelante,
bem como, ajustar a pena de multa a ele aplicada, para o mínimo legal.